Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto.
2. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o réu demonstrar não ter tido alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei diante de coação sofrida, não sendo suficiente a mera alegação de temor, como ocorreu no caso dos autos.
3. Escorreito o reconhecimento dos maus antecedentes do réu, visto que a condenação anterior não alcançou o período depurador, pois foi extinta a punibilidade há menos de 10 anos (Tema 150/STF).
4. Praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, deve ser mantida a regra do concurso material.
5. Considerando a quantidade de pena - superior a 4 (quatro) anos - e os maus antecedentes do réu, adequada a determinação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
6. Recurso conhecido e desprovido.